Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709747-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALENTINA PEREIRA FARIAS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO O recorrente não apresentou o comprovante de pagamento do preparo, no ato de interposição da apelação, sob a alegação de ser beneficiário de gratuidade de justiça. No entanto, o benefício não lhe foi concedido na primeira instância. Após intimação para efetuar o preparo da apelação em dobro, no prazo de cinco dias, quedou-se inerte (ID 66043810). Desse modo, nos termos dos artigos 932, inc. III, e 1.007, ambos do CPC e ante a ausência do preparo regular, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusa, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora